Tribunal: TJMT
Processo: 1004597-71.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004597-71.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 005.562.001-95 (APELADO), ANDREIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 275.743.838-71 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA SALES - CPF: 592.934.971-15 (ADVOGADO), JEAN EDER DA SILVA - CPF: 695.907.291-34 (APELANTE), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA – FALHA DE ACESSO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO TELEPRESENCIAL – NÃO OITIVA DAS TESTEMUNHAS DO APELANTE - COMUNICAÇÃO AO JUIZ
A QUO
– PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO NÃO APRECIADO – DIREITO DA PARTE - ART. 7º, VII, DA RESOLUÇÃO N. 354 DO CNJ - PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA REABERTURA DE INSTRUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Caracteriza cerceamento de defesa o não acesso da parte à audiência de instrução por falhas técnicas no acesso à plataforma de audiências.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a Ação de Nulidade de Negócio Jurídico Verbal c/c Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Materiais e Morais para:

a) declarar nulo de pleno direito o Contrato Verbal de Compra e Venda de Imóveis, bem como os documentos e atos jurídicos subsequentes, devendo os bens retornarem ao
status quo
(artigo 166, incisos IV e V, ambos do Código Civil e artigo 221, inciso II, da Lei nº6.015/73);

b) reintegrar o autor na posse dos imóveis de matrículas nº94.616 e nº94.617, ambas do CRI Rondonópolis-MT (Lote 17A, Quadra 122, Parque Residencial Universitário e Lote 17B, Quadra 122, Parque Residencial Universitário), nos termos da Súmula 487, do Supremo Tribunal Federal;

c) fixar à título de taxa de ocupação, a quantia de 1% do valor atribuído aos imóveis quando da aquisição pelo réu, ou seja, R$211.000,00, contados da citação até a data da efetiva desocupação do imóvel, com correção monetária (INPC/IBGE) e juros de 1% ao mês a contar desta decisão;

d) estabelecer o prazo de 30 dias para desocupação do imóvel, a partir do trânsito em julgado da sentença, sob pena de expedição do mandado de reintegração de posse (art.560, CPC);

e) condenar o réu ao pagamento em R$17.972,01 devidamente atualizada, referente às faturas de água e energia inadimplidas (art.186, CC);

f) condenar o réu, ainda, nas custas processuais e nos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa;

g) determinar que a Gestora traslade cópia da presente sentença para a Ação de Inventário nº1013710-83.2020.8.11.0003, em trâmite na Segunda Vara de Família e Sucessões desta Comarca de Rondonópolis-MT).

Também julgou improcedente a Reconvenção oposta pelo ora apelante, fixando à título de taxa de ocupação, a quantia de 1% do valor atribuído aos imóveis quando da “aquisição” pelo de cujus (Paulo Iran da Silva), ou seja, R$380.000,00, contados a partir da citação do réu/reconvinte até a efetiva desocupação do imóvel do autor/reconvindo e herdeiros do de cujus (Paulo Iran da Silva), com correção monetária (INPC/IBGE) e juros de 1% ao mês a contar desta decisão; condenou o reconvindo/autor ao pagamento da importância mensal de 0,5% sobre o valor atualizado do veículo (placa NUA5091), a título de indenização por danos materiais decorrentes da fruição, uso e gozo do bem, desde a data da sua efetiva entrega (artigos 482; 927; 1.225, I e; 1.228, ambos do Código Civil); estabeleceu o prazo de 30 dias para devolução do bem móvel, a partir do trânsito em julgado da sentença, sob pena de expedição do mandado de busca e apreensão (art.538, CPC); condenou o réu/reconvinte nas custas processuais e nos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa atribuído à Reconvenção.

O recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de não ter participado da audiência de instrução por problemas do sistema PJE, conforme informou o magistrado
a quo.

Diz que a audiência foi realizada sem a sua presença que não pôde ingressar no lobby do Gabinete.

Requer seja cassado o
decisum
e determinado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para a oitiva dele e de suas testemunhas.

Afirma que a sentença é nula porque não apreciou toda matéria ventilada e requerida na contestação e reconvenção quanto à validade do negócio jurídico,
como por exemplo que a esposa de Paulo Iran não poderia ser considerada meeira
porque o primeiro lote foi adquirido antes do seu casamento e o segundo após a separação de fato.

No mérito, sustenta a validade do negócio jurídico, visto que não se evidenciou qualquer vício de consentimento à época.

Diz que ele, apelante, era amigo de longa data de Paulo Iran, o qual sempre enfatizada que o imóvel, objeto de discussão, seria vendido somente para ele. Entretanto, não foi formalizado em cartório, mediante escritura pública, devido ao falecimento dele em 27/06/2020, decorrente da COVID-19, cerca de três meses após a efetivação do contrato entre eles em 09/03/2020.

Ressalta que, nessa época, todos os órgãos, incluindo administração pública e economia, operavam apenas de forma remota, devido ao auge da pandemia. Assim, a conclusão do contrato em cartório por meio de o auge da pandemia - COVID-19.

Aduz que as conversas de WhatsApp e a própria posse no imóvel comprovam a celebração do contrato verbal.

Alega que

também é descabida a devolução dos bens, uma vez que Paulo Irã anunciou a venda do seu imóvel diretamente ao apelante, que o comprou e efetuou o pagamento mediante a entrega dos seus dois imóveis, matriculas 54.359 e 63.155 e o veículo caminhonete Triton, pelo valor total de R$ 450.000,00.

Afirma que Paulo Irã cedeu o imóvel que era a residência dele, apelante, e que foi repassado ao de cujus como parte do pagamento, para sua filha Thamara residir, e ao contrário do que declara o apelado na inicial, ela ficou na posse do imóvel que pertencia ao apelado pelo período de um ano e meio, deixando uma despesa enorme de energia e água.

Sustenta que tal fato seria facilmente comprovado pelas testemunhas dele, apelante, caso tivessem sido ouvidas em juízo.

Alega que o magistrado
a quo
também deixou de apreciar o pedido de Id 124189804, 124189835, que demostra o estado atual dos bens que pertenciam a ele, recorrente, e que foram repassados como pagamento no negócio jurídico realizado com Paulo Iran, o que também acarretou cerceamento de defesa.

Requer seja acolhida a preliminar para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para produção de provas. No mérito, seja reformada a sentença para julgar improcedente a demanda e procedente a reconvenção.

Subsidiariamente, a majoração a título de indenização devido ao apelante pelo uso e gozo dos bens imóveis e móvel pela parte apelada, e que lhe pertenciam, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no Id 210980237-pág. 01/11.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O recorrente suscita essa preliminar em razão de não ter participado da audiência de instrução por problemas do sistema PJE.

Narra que a

audiência de instrução e julgamento foi designada para 25/07/2023, a ser realizada por videoconferência, por meio de aplicativo TEAMS. O apelante, juntamente com sua advogada ingressou no link apresentado, copiaram o link diretamente do Sistema PJE e, em seguida, foi aberta a sala virtual, com a informação de que “quando a reunião começar, informaremos as pessoas de que você está aguardando.”

Tiraram um print da tela do computador para comprovar a data da audiência e o horário da ligação - -15:05 - para a assessora do Gabinete.

Afirmou o apelante que “
Passados quase dez minutos de atraso, esta subscritora entrou em contato com a secretaria da Primeira Vara, sendo atendida pela servidora Ana. Indagada sobre o atraso na pauta de audiência, esta informou que houve atraso na audiência marcada às 14h, mas que logo depois se iniciaria a da parte Apelante. Foi solicitado por esta subscritora um número de WhatsApp do Gabinete, até foi indagado se havia grupo exclusivo de audiência, para que esta subscritora pudesse entrar em contato direto com o responsável pela solenidade, contudo, a informação obtida foi de que a Vara não possuía grupo ou número de WhatsApp para tal finalidade. Segue print da ligação efetuada .

A parte Apelante e a presente subscritora aguardaram o recebimento do link de ingresso da referida audiência. Todavia, após quase duas horas, esta peticionante entrou novamente em contato com a Secretaria da Vara. A funcionária Ana transferiu a ligação para a assessora Tamiris, que informou que as audiências já haviam sido encerradas. Afirmou-se que houve o aguardo do ingresso da parte Apelante, porém, não constou o acesso no Lobby do gabinete. Foi questionado que havia sido feito contato anteriormente para saber acerca do atraso da audiência, ao qual estava ciente da presente situação. No entanto, afirmou-se que o link de acesso não apareceu no momento da audiência, enquanto a parte Apelada, juntamente com a testemunha, conseguira ingresso, resultando na realização do ato solene sem a presença da parte Apelante.

Durante a ligação, foi alegado que o Apelante estava presente para a realização da audiência, inclusive, as testemunhas deste estavam presentes. A assessora Tamiris afirmou não saber explicar o que ocorreu com o acesso do link, portanto, não havia nada a se fazer quanto a isso.

Segue print da segunda ligação efetuada às 17:04h, bem como das fotos do momento em que esta subscritora estava em contato telefônico com a assessora, o que também comprova o comparecimento do Apelante e desta subscritora à audiência.”

O apelante encaminhou um e-mail ao magistrado relatando o problema enfrentado durante a audiência e em 18 de agosto de 2023, o qual respondeu que naqueles últimos dois meses o sistema PJE se encontrava com instabilidade, impossibilitando o acesso eficaz da ferramenta e, consequentemente, conturbando a prestação jurisdicional e que os autos seriam analisados por ordem de classificação.

Contudo, não foi apreciado o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento, em razão dos problemas técnicos ocorridos e comprovados no sistema TEAMS.

Vê-se que o apelante tentou ingressar na audiência as 15h05m mas não conseguiu, e conforme aviso na tela do computador - “quando a reunião começar, informaremos as pessoas de que você está aguardando.” - ficou aguardando. Não obstante o contato com o Gabinete do juiz ter sido efetuado após 02 horas, observa-se que o próprio magistrado afirmou que vinha ocorrendo problemas de conexão com o PJE.

O inciso VII, do artigo 7º, da Resolução n. 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que:

VII – a critério do juiz e em decisão fundamentada, poderão ser repetidos os atos processuais dos quais as partes, as testemunhas ou os advogados não tenham conseguido participar em virtude de obstáculos de natureza técnica, desde que devidamente justificados.

Ressalta-se que sequer foi analisado posteriormente seu pedido de redesignação de audiência.

O fato é que o recorrente não pode ser prejudicado por falhas na plataforma de audiência, as quais, como é do conhecimento geral, ocorrem com certa frequência.

Logo, deve ser observado o princípio da boa-fé objetiva
,
pois o prejuízo sofrido pelo apelante é evidente, uma vez que foi inviabilizada a colheita da prova oral por ele pretendida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação de anulação de negócio jurídico cumulada com pedidos de restituição de valores e reparação por danos morais. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa.
Falha no acesso à audiência virtual.
Anotação de não comparecimento da autora e de seu patrono, com preclusão da prova oral e encerramento da instrução processual. Documentos apresentados que, embora apenas indiquem indícios das tentativas de acesso à audiência no horário designado, devem ser considerados, observado o princípio da boa-fé objetiva, pois argumentos de dificuldades de conexão, inconsistências e instabilidades de sistema são verossímeis e são situações que, ordinariamente, acontecem. Dificuldade, ademais, de comprovação de alegações dessa natureza, não sendo crível, ainda, que o procurador adotasse conduta desleal em tal sentido, assumindo riscos de sanções processuais e perante o órgão de classe. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10060766020218260269 SP 1006076-60.2021.8.26.0269, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 24/06/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022)

Pelo exposto, acolho a preliminar para anular a sentença por
cerceamento
de
defesa,
determinando a realização de nova
audiência
de instrução, com o regular prosseguimento do feito até novo julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024